Tribunal: TJMT
Processo: 1021415-34.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021415-34.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JORGE FERNANDO KUHN - CPF: 045.970.531-82 (ADVOGADO), ANA JULIA BUQUE LEME - CPF: 037.071.711-24 (AGRAVANTE), SEAR - SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ARAGUAIA LTDA - CNPJ: 00.965.087/0001-31 (AGRAVADO), LEONARDO SILVA CARVALHO - CPF: 009.574.541-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO EDUCACIONAL. DESCONTO DE PONTUALIDADE. PUBLICIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por estudante regularmente matriculada no curso de Medicina contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, na qual se impugna a sistemática de cobrança adotada por instituição de ensino superior privada, consistente na emissão de boletos com valor nominal de R$ 20.000,00 e concessão de desconto de pontualidade de R$ 8.000,00, resultando em pagamento efetivo de R$ 12.000,00 mensais, ao passo que a publicidade divulga o valor de R$ 60.000,00 por semestre.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sistemática de cobrança adotada pela instituição de ensino configura, em cognição sumária, publicidade enganosa por omissão ou violação ao dever de informação, de modo a evidenciar a probabilidade do direito da agravante; (ii) saber se o mecanismo de desconto de pontualidade constitui penalidade moratória disfarçada, incompatível com o ordenamento consumerista; e (iii) saber se há perigo de dano concreto e atual apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não se verifica em grau suficiente para a concessão da tutela de urgência, pois o contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua Cláusula 7ª, a estrutura de cobrança por semestre letivo composto por cinco parcelas, sendo que o valor de R$ 12.000,00 por parcela, multiplicado pelas cinco parcelas do semestre, corresponde exatamente ao montante de R$ 60.000,00 divulgado na publicidade, afastando, em cognição sumária, a alegação de divergência manifesta entre a oferta e a cobrança praticada.

4. A aferição da real natureza jurídica do desconto de pontualidade — se efetivo benefício comercial ou penalidade moratória indireta incompatível com o art. 52, §1.º, do Código de Defesa do Consumidor — demanda análise aprofundada da política de preços da instituição e da dinâmica econômica do contrato, providências incompatíveis com a cognição sumária própria da tutela de urgência, especialmente quando a própria publicidade invocada pela agravante faz referência expressa à existência do desconto condicionado ao pagamento pontual.

5. O perigo de dano não se encontra demonstrado, pois a agravante permanece regularmente matriculada e adimplente, sem que haja nos autos comprovação de qualquer medida concreta adotada pela instituição de ensino voltada ao cancelamento de matrícula, negativação ou imposição de restrições acadêmicas, de modo que o alegado risco de prejuízo permanece em plano hipotético e prospectivo, insuficiente para configurar o periculum in mora exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

6. O pedido subsidiário de depósito judicial das diferenças controvertidas também não comporta deferimento, pois pressupõe a demonstração dos mesmos requisitos do art. 300 do CPC, ausentes na hipótese, e implicaria modificação provisória da estrutura de pagamento contratualmente estabelecida antes da regular instrução processual, em desconformidade com o art. 300, §3.º, do Código de Processo Civil.

7. A sentença proferida em caso análogo envolvendo a mesma instituição não possui eficácia vinculante nem constitui precedente obrigatório nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, sendo de caráter meramente persuasivo, e foi proferida após regular instrução probatória e cognição exauriente, circunstância que impede sua transposição automática para o presente feito, ainda em fase inicial sem contraditório pleno.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em cognição sumária, a compatibilidade matemática entre o valor semestral divulgado na publicidade e o produto das parcelas mensais cobradas, aliada à previsão contratual expressa da estrutura de pagamento e à declaração de ciência do consumidor, afasta a probabilidade do direito necessária à concessão de tutela de urgência em demanda que impugna a sistemática de cobrança de instituição de ensino superior. 2. O perigo de dano exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil não se configura quando o consumidor permanece regularmente matriculado e adimplente, sem comprovação de medidas concretas e iminentes de restrição acadêmica por parte da instituição de ensino."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6.º, III; 30; 37, §1.º; 46; 52, §1.º; CPC, arts. 300, caput e §3.º; 927.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI n.º 1026420-47.2020.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 23/03/2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento n.º 1021415-34.2026.8.11.0000, interposto por ANA JULIA BUQUE LEME contra decisão proferida pelo Juízo da2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT(processo n.º 1002120-96.2026.8.11.0004), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas e Práticas Contratuais Abusivas c/c Revisão Contratual, Obrigação de Fazer, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de SEAR – Sociedade Educacional do Araguaia Ltda. – UNIVAR.

Conforme documentado nos autos, a agravante é estudante regularmente matriculada no curso de Medicina da agravada, tendo firmado o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais n.º 001/2024.

Insurge-se contra a sistemática de cobrança adotada pela instituição, que emite boletos com valor nominal de R$ 20.000,00 (posteriormente R$ 21.000,00), concedendo desconto de R$ 8.000,00 até o vencimento, resultando em pagamento efetivo de R$ 12.000,00 mensais (posteriormente R$ 12.600,00), ao passo que a publicidade divulga o valor de "R$ 60.000,00 por semestre, com desconto de pontualidade".

Conforme extrato financeiro emitido pela própria instituição (Id. 224560982), a agravante efetuou 15 pagamentos entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026, totalizando R$ 180.600,00.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por entender que o contrato prevê expressamente o desconto condicionado à pontualidade, que cinco parcelas de R$ 12.000,00 perfazem exatamente R$ 60.000,00, que a agravante declarou ciência da tabela de valores, e que inexiste risco imediato de bloqueio de matrícula, permanecendo a agravante regularmente matriculada e adimplente.

No recurso, a agravante sustenta a probabilidade do direito fundada em publicidade enganosa por omissão, abusividade do mecanismo de desconto e ausência de transparência nos reajustes, além de invocar precedente (Processo n.º 1011548-73.2024.8.11.0004).

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id.
369773897)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I — FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Do objeto do recurso

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada pela agravante, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de reformar a decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos das cobranças impugnadas e de preservação de sua situação acadêmica perante a instituição de ensino agravada.

2. Da probabilidade do direito

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação adequada. Todavia, em juízo de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência pretendida.

Conforme consignado na decisão agravada, a documentação constante dos autos revela que o contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes prevê expressamente a estrutura de cobrança por semestre letivo, composto por cinco parcelas, sendo
uma referente
à matrícula e quatro parcelas subsequentes. Nesse contexto, observa-se que o valor de R$ 12.000,00 por parcela, multiplicado pelas cinco parcelas que compõem o semestre letivo, corresponde exatamente ao montante de R$ 60.000,00 divulgado na publicidade invocada pela agravante, circunstância que, ao menos neste momento processual, enfraquece a alegação de divergência manifesta entre a oferta e a cobrança efetivamente praticada.

A agravante sustenta que a expressão
"R$ 60.000,00 por semestre"
induziria o consumidor a concluir que o valor seria diluído em seis parcelas mensais de R$ 10.000,00.

Embora a tese possua relevância jurídica e deva ser apreciada de forma aprofundada no julgamento do mérito da demanda, a análise dos elementos atualmente disponíveis não permite concluir, de forma inequívoca, pela existência de publicidade enganosa ou de violação ao dever de informação.

Com efeito, o contrato juntado aos autos (Id. 224560978) contém, em sua Cláusula 7ª, descrição detalhada da estrutura de cobrança por semestre letivo — composto por uma parcela de matrícula e quatro parcelas subsequentes —, bem como declaração expressa de ciência da tabela de valores aplicável ao curso. A Cláusula 15, por sua vez, prevê expressamente a concessão de desconto condicionado ao pagamento pontual, circunstâncias que recomendam maior aprofundamento probatório antes da adoção de medida de natureza satisfativa.

No tocante ao denominado desconto de pontualidade, a agravante sustenta tratar-se de mecanismo destinado a mascarar penalidade moratória excessiva. Contudo,
a cláusula contratual correspondente prevê expressamente a concessão do benefício ao aluno adimplente, e a própria publicidade apresentada faz referência à existência de desconto condicionado ao pagamento pontual.

A aferição acerca da real natureza jurídica dessa sistemática de cobrança — se efetivo desconto comercial ou penalidade indireta incompatível com o ordenamento consumerista — demanda análise aprofundada da política de preços da instituição, da formação do valor contratual e da dinâmica econômica do contrato, providências incompatíveis com a cognição sumária própria desta fase processual.

Situação semelhante ocorre quanto aos alegados reajustes das mensalidades. Embora a agravante sustente ausência de critérios objetivos e de transparência na atualização dos valores, a controvérsia exige exame mais aprofundado dos documentos contratuais, das informações prestadas pela instituição de ensino e dos elementos que vierem a ser produzidos no curso da instrução.

Também não se mostra suficiente, para fins de demonstração da probabilidade do direito, a invocação da sentença proferida nos autos do Processo n.º 1011548-73.2024.8.11.0004. Isso porque referido pronunciamento foi proferido após regular instrução probatória e cognição exauriente, ao passo que o presente feito ainda se encontra em fase inicial, sem a formação completa do contraditório e sem a produção das provas necessárias à adequada apreciação das peculiaridades do caso concreto.

Ademais, referido pronunciamento judicial não possui eficácia vinculante nem constitui precedente obrigatório, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil, razão pela qual sua utilização possui caráter meramente persuasivo, não dispensando a análise das particularidades fáticas e probatórias do casosub judice.

Desse modo, as questões suscitadas pela agravante revelam controvérsia jurídica relevante, mas não evidenciam, neste momento processual, probabilidade do direito em grau suficiente para justificar a concessão da tutela de urgência postulada
.

3. Do perigo de dano

Também não se encontra demonstrado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme consta dos autos, a agravante permanece regularmente matriculada, frequenta o curso e não comprovou a adoção, pela instituição de ensino, de qualquer medida concreta voltada ao cancelamento de matrícula, impedimento de rematrícula, bloqueio de acesso acadêmico, negativação de seu nome ou imposição de restrições administrativas decorrentes da controvérsia contratual discutida na demanda.

O alegado risco de prejuízo acadêmico permanece, portanto, situado em plano hipotético e prospectivo, desacompanhado de elementos objetivos capazes de evidenciar situação concreta de urgência.

Embora eventual interrupção da formação acadêmica possa, em tese, ocasionar prejuízos de difícil reparação, não há nos autos demonstração de risco concreto, atual e iminente de ocorrência dessa situação, circunstância que afasta a configuração do periculum in mora exigido pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

O mesmo raciocínio se aplica ao pedido subsidiário de autorização para depósito judicial das diferenças controvertidas. Além de pressupor a demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC — ausentes na hipótese, como demonstrado —, a medida implicaria, na prática, a modificação provisória da estrutura de pagamento contratualmente estabelecida antes da regular instrução processual, o que se revela incompatível com a cognição sumária própria desta fase e com o disposto no art. 300, §3.º, do Código de Processo Civil.

Diante desse contexto, ausentes os requisitos cumulativos da probabilidade do direito e do perigo de dano, impõe-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência postulada.

II – DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento n.º 1021415-34.2026.8.11.0000 e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Processo n.º 1002120-96.2026.8.11.0004, pelos
seus próprios
fundamentos e pelos ora acrescidos.

COMUNIQUE-SE o Juízo de origem.

Por se tratar de interesse individual disponível, de natureza eminentemente patrimonial, dispensa-se a intervenção ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026